Tribunal: STF
Processo: ARE 1337859
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE - RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 6):



    “Conforme se verifica nos autos, o veículo que deu origem à cobrança do IPVA nos presentes autos não são de propriedade do Recorrente, eis que alienado a terceiro, por meio de contrato de arrendamento mercantil.



    Apesar disso, sem qualquer amparo na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no art. 155, III, da Constituição Federal, o Fisco vem cobrando o IPVA do Recorrente, sobre veículo que sequer é de sua propriedade.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 13, p. 2-7):



    “O cerne da questão reside na verificação da responsabilidade do arrendador pelo pagamento do IPVA incidente sobre automóvel objeto de Leasing.



    Quanto á alienação fiduciária, dispõe o ad. 1.361 do Código Civil:



    Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.



    § 1 º - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.



    § 2º - Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.



    § 3º - A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores foi instituído pela Lei n° 14.937103, que estabelece:



    Art. 4º - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.



    Art. 5º - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    I - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária



    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil".



    Da análise dos dispositivos acima citados, conclui-se que tanto arrendador e arrendatário, quanto credor fiduciário e devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurar no pólo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido.



    O banco é o proprietário do automóvel dado em garantia (arrendado), não havendo dúvida de que pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA, pelo que não há que cogitar em ilegitimidade.



    (…)



    Em relação ao argumento do apelante de que não pode arcar com o pagamento de IPVA incidente sobre veículo que se encontra em local incerto e não sabido, tenho que razão não lhe assiste.



    Conforme salientado pelo d. Magistrado "não se faz necessário que haja esta informação para que o legítimo proprietário seja executado no pagamento do tributo devido. No caso, não tendo sido comprovada nenhuma transação, nenhuma alienação, torna-se adequada a cobrança em relação ao embargante".”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente